Tribunal: STF
Processo: HC 179104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – CONDENAÇÃO – PROVA.
MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO – PROCESSO EM CURSO – DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0003337-30.2009.8.26.0471, ao prover apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 1.399 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Valorou negativos os antecedentes, aludindo às folhas nº 144 e 145 do processo. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, em relação ao tráfico, e 3 anos e 6 meses, no tocante à associação. O título condenatório transitou em julgado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 545.342/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam insubsistente a fundamentação do acórdão relativa à condenação por tráfico de entorpecentes, afirmando violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assinalam pequena a quantidade de droga apreendida com corré – 1,65 grama de maconha – , e destinar-se ao consumo próprio. Sublinham absolvição em primeira instância. Dizem tidos como desfavoráveis os antecedentes a partir de inquéritos arquivados e processo-crime em curso. Frisam inciada a execução da pena.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a absolvição, em relação ao tráfico de drogas, e o afastamento dos maus antecedentes.
    2. O Tribunal de Justiça concluiu comprovadas materialidade e autoria a partir de boletim de ocorrência policial, autos de exibição e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de testemunhas. Realçou demonstrado que o paciente e corréus tinham em depósito, para fins de comercialização, 1,65 grama de maconha. Destacou campanas realizadas junto à residência do paciente, sendo constatada intensa movimentação de veículos e pessoas. Ressaltou encontrados, considerada diligência de busca e apreensão ao local, material para embalagem de droga, celulares e R$ 3.236,20. Salientou arrecadados, em poder do corréu Emerson, R$ 243,00, rádios comunicadores, celulares, embalagens com resquícios de maconha e cadernetas com anotações referentes à contabilidade da atividade criminosa. O conjunto probatório mostrou-se suficiente à condenação.
    Ao assentar os maus antecedentes, reportou-se à folha de registros criminais (folhas 144 e 145) na qual consta, além de inquéritos policiais, título condenatório formalizado pela Primeira Vara da Comarca de Porto Feliz/SP, no processo-crime nº 0316/2003, ausente informação de que se encontrava em curso. Os impetrantes mencionam documento diverso, deixando de comprovar o alegado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator